Tribunal: TJDFT
Processo: 0741992-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0741992-30.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR E OUTROS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Na petição de ID 20137109 a DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL pede o ingresso no feito por intermédio do Núcleo de Direitos Humanos. Defiro a inclusão da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL como custus vulnerabilis. Anote-se. Determino, ainda, o envio à Defensoria do link de acesso à audiência de conciliação designada para 02 de outubro às 14h. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator